Tribunal: TJES
Processo: 5001072-79.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001072-79.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros
RECORRIDO: IVONETE RANGEL TOMAZ e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO E CARTÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. CONTRATAÇÕES EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTOS DOS VALORES SUPOSTAMENTE CONTRATADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. APLICAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5001072-79.2023.8.08.0050

Recorrentes: BANCO C6 S.A. e BANCO PAN S.A.

Recorrida: IVONETE RANGEL TOMAZ

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo 1º recorrente
BANCO C6 S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que como trata-se de banco virtual o procedimento de abertura de conta se fez do mesmo modo;
b)
que o procedimento respeitou as normas referentes ao procedimento de abertura e encerramento de conta;
c)
que a assinatura do requerimento pode ser entendida como biometria facial;
d)
que a conta bancária encontra-se bloqueada, o que foi feito pela própria parte;
e)
que se trata de caso fortuito externo, não havendo responsabilidade da instituição financeira.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo 2º recorrente
BANCO PAN S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o contrato celebrado é válido;
b)
que não houve dano causado à recorrida;
c)
que não há dano moral a ser indenizado e, caso seja mantida a condenação, que o valor seja minorado;
d)
que não deve haver restituição em dobro.

O cerne da presente lide prende-se em apurar a legalidade do empréstimo consignado supostamente contratado pela recorrida, e em caso negativo, se tal situação enseja a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício, bem como indenização a título de danos morais.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõe o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

15. É importante destacar que, quanto
as transações realizadas com o Banco Pan S.A., a confirmação se deu em curto espaço de tempo:
a proposta nº. 766860367 (cartão de crédito consignado) foi assinada e a aprovada no dia 16/11/2022, às 19:51 horas, enquanto as propostas nº. 366859797 e 366859990 foram assinadas e aprovadas às 19:52 horas do mesmo dia.
Nota-se, portanto, que em minutos houve a aprovação, por tal requerido, da liberação de crédito no valor total de R$ 16.495,31
(dezesseis mil quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos),
sem nenhuma cautela
, e mediante a apresentação da mesma fotografia para as três transações.

16.
Com relação ao Banco C6 Consignado S.A., constata-se que a insegurança é ainda maior; afinal, não há sequer contrato de abertura de conta
, mas apenas capturas de telas sistêmicas carreadas no bojo da contestação, para embasar as alegações de “regular contratação do serviço”. Ademais, ao analisar o extrato apresentado pela requerida, também na peça de defesa, é possível verificar que tão logo houve a disponibilização do crédito da conta fraudulenta, os valores foram retirados por meio de pagamento de boletos bancários (em valores elevados, de R$ 4.000,00, R$ 4.800,00 e R$ 4.600,00), além de transferências via PIX, evidenciando que a demandante não se beneficiou dos valores disponibilizados pelo Banco Pan S.A.

Como bem destacado em sentença, as cédulas de crédito bancário 366859797-8 e 366859990-9, bem como o termo de adesão ao cartão consignado de n° 766860367-8, foram assinados por meio digital no mesmo dia, em 16/11/2022, e, conforme data e hora da geolocalização, com segundos de diferença entre as contratações.

Assim, resta evidente a impossibilidade da recorrida em curto espaço de tempo proceder com tais contratações, o que por si só já deveria ensejar a negativa por parte do banco Pan em efetivar os empréstimos solicitados em nome da recorrida.

Há de se destacar ainda que em todas as contratações foram utilizadas exatamente a mesma foto da recorrida, onde tal fato causa dúvida em relação a veracidade do negócio jurídico supostamente realizado.

No que tange ao banco C6 consignado, não há nos autos nenhum documento que comprove a abertura de conta bancária por parte da assistida.

Desse modo, verifico que a parte recorrente não logrou êxito na comprovação de seu pleito.

Explico.

Nas supostas contratações efetuadas pela recorrida não foram observados os trâmites devidos com relação a segurança da contratação, razão pela qual a manutenção da sentença de procedência constitui medida que se impõe, para que sejam restituídos em dobro os valores descontados de seu benefício previdenciário, bem como indenizados os danos morais sofridos.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que os descontos oriundos dos empréstimos consignados incidiram diretamente em benefício previdenciário da recorrida, o qual possui natureza alimentar, a parte recorrente deverá indenizá-lo pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pela recorrida, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo Originário fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais)
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados e, no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo Originário.

Condeno as partes recorrentes em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)